Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-29.2023.8.11.0020
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001074-29.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALBERTO HIROSHI NAKAMURA ASHIKAWA - CPF: 288.240.718-13 (ADVOGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTOS LEGAIS DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. TEMA 339/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 489, § 1º, III, IV E V DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no Tema 339.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de vício de fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não enfrentar adequadamente os argumentos da agravante quanto: (i) à nulidade da CDA por divergência entre os fundamentos legais constantes na certidão e no processo administrativo; (ii) à utilização de dispositivo legal revogado (art. 45, I, da Lei n. 7.098/98) para fundamentar a decisão; e (iii) à incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. A alegação de que o acórdão recorrido utilizou a base legal constante no processo administrativo e não da CDA, bem como a aplicação de dispositivo legal revogado, não configura ausência de fundamentação, mas eventual erro de julgamento, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

5. O acórdão recorrido enfrentou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que em sentido contrário à pretensão da agravante.

6. A incoerência entre fundamentação e conclusão, quando existente, não caracteriza ausência de fundamentação, mas erro de julgamento, cuja correção deve ser buscada pelas vias recursais próprias, não configurando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal o acórdão que, mesmo sucintamente, apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que não examine pormenorizadamente cada uma das alegações da parte. 2. Eventuais erros de julgamento, como a utilização de dispositivo legal revogado ou a incoerência entre fundamentação e conclusão, não configuram ausência de fundamentação para fins de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, III, IV e V, 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010 (Tema 339).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1001074-29.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

A agravante sustenta carência de fundamentação da decisão agravada (art. 93, IX, da Constituição Federal e incisos III, IV e V do § 1º do art. 489 do CPC); alega omissão e obscuridade no acórdão recorrido.

Aduz que é incabível a incidência da orientação firmada no Tema n° 339, pois,
in casu
, os argumentos de falta de fundamentação da decisão não se referem ao
“exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
, mas sim, à total incoerência entre a fundamentação e a conclusão que resultaram na ofensa ao art. 93, IX, da CF (id. 294541863).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 294870371.

Sem contrarrazões (id. 305293887).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou
seguimento
ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 268073255. Alegou violação aos arts. 93, IX e 5º, XXXV da Constituição Federal, nem mesmo aos
incisos III, IV e V do § 1º do art. 489 do CPC).

Na há ofensa aos citados dispositivos legais
. A decisão agravada, em análise ao acórdão recorrido, concluiu que está
em conformidade com a orientação do STF, o que impede o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema nº 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 – sem destaques no original)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025